Tribunal: TJES
Processo: 0008973-88.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008973-88.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A., mantendo sentença que condenou solidariamente os réus à restituição de R$ 90.000,00 por transferência fraudulenta, e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica do depósito judicial e da aplicabilidade da Súmula 410 do STJ; e (ii) verificar se houve omissão quanto à solidariedade passiva na imposição de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à introdução de fundamentos novos não suscitados anteriormente.

4.
alegada omissão não se verifica, pois as matérias indicadas (natureza jurídica do depósito judicial, aplicação da Súmula 410 do STJ e solidariedade na imposição de astreintes) não foram objeto de impugnação nas apelações das partes recorrentes, o que impede sua apreciação pelo tribunal ad quem, conforme o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

5.
A tentativa da parte embargante de introduzir temas não submetidos no momento processual oportuno configura inovação recursal vedada, especialmente em sede de embargos declaratórios, e atrai a incidência da preclusão consumativa, mesmo que as questões alegadas envolvam matéria de ordem pública.

6.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou súmulas não caracteriza omissão quando a decisão já apresenta fundamentação clara e suficiente, não se exigindo o prequestionamento formal para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

7.
A interposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da causa, sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor dos embargados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação em apelação impede a apreciação de matéria nova em embargos de declaração, conforme o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

2. A inovação recursal em embargos declaratórios, ainda que fundada em matéria de ordem pública, é vedada e sujeita à preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração utilizados com intuito de rediscutir o mérito da causa ou ampliar os fundamentos do julgamento configuram caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02/10/2014; TJ-RN, Apelação Cível nº 0805348-10.2021.8.20.5300, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 12/07/2024; TJ-CE, Embargos de Declaração nº 0178242-72.2019.8.06.0001, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, j. 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso das partes apelantes
BANCO DO BRASIL S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, interposto em sede de Apelação Cível.

Em suas razões recursais,
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
sustenta, em suma, que o acórdão embargado foi omisso: (i) ao deixar de se manifestar quanto à natureza jurídica do depósito judicial cautelar realizado, cuja essência seria de obrigação de pagar, e, por isso, passível de aplicação de astreintes, afastando-se, nesse ponto, a incidência da Súmula 410 do STJ; e (ii) ao não se manifestar sobre a solidariedade passiva entre os corréus no tocante às astreintes, o que, segundo a embargante, permitiria exigir de qualquer dos devedores solidários o cumprimento integral da obrigação fixada.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que se sanem as omissões apontadas, com o consequente reconhecimento da aplicação de astreintes ao
BANCO DO BRASIL S.A.
e à
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, bem como o afastamento da Súmula 410 do STJ, além do reconhecimento da solidariedade quanto à obrigação de depósito judicial.

Contrarrazões apresentadas por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
no Id n. 15237800, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que as questões suscitadas não foram ventiladas oportunamente no curso do processo, constituindo inovação recursal, além de configurarem mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, sem caracterização de omissão, obscuridade ou contradição.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15237990.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso das partes apelantes
BANCO DO BRASIL S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, interposto em sede de Apelação Cível.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do art. 1.022, III, do mesmo diploma legal.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder a questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pela PagSeguro Internet S.A. contra sentença que os condenou, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 90.000,00, indevidamente transferida de sua conta para uma conta fraudulenta no Banco do Brasil, e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as instituições apelantes podem ser responsabilizadas pela fraude bancária que resultou na transferência indevida dos valores; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária.

4. O Banco do Brasil falhou na prestação do serviço ao permitir a abertura de conta fraudulenta em nome da autora, não adotando mecanismos de segurança eficazes para impedir a fraude.

5. A PagSeguro Internet S.A. também responde solidariamente, pois permitiu a transferência dos valores para uma conta não cadastrada previamente pela autora, desrespeitando o dever de diligência na segurança das transações.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante desviado e os transtornos experimentados pela autora.

7. Inexiste comprovação suficiente para revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora, mantendo-se o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. O banco responde solidariamente pelos danos quando permite a abertura de conta fraudulenta sem verificar adequadamente a autenticidade dos documentos apresentados.

3. A empresa intermediadora de pagamentos responde solidariamente quando permite a realização de transferências bancárias para contas não previamente cadastradas pelo titular, configurando falha na segurança da operação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 20; CC, art. 398; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1.173.934/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/09/2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1018083-62.2023.8.26.0577, Rel. Décio Rodrigues, j. 22/04/2024.

Em suas razões recursais,
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso: (i) ao deixar de analisar a natureza jurídica do depósito judicial e a (in)aplicabilidade da Súmula 410 do STJ; e (ii) ao não se manifestar sobre a solidariedade passiva entre os corréus quanto à imposição de astreintes.

Contrarrazões apresentadas por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
no Id n. 15237800, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, sob o fundamento de que se trata de matéria nova e sem vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pois bem.

Conforme bem ressaltado, a parte ora embargante não interpôs recurso de apelação, tendo o acórdão embargado se limitado à análise das impugnações apresentadas pelos recursos interpostos exclusivamente por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Em nenhum momento das razões de apelação dessas instituições foi discutida a natureza jurídica do depósito judicial, tampouco se questionou a aplicação da Súmula 410 do STJ ou a imposição de multa cominatória.

Em verdade, as apelações cíveis apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. e pela PAGSEGURO INTERNET S.A. se concentraram na discussão da responsabilidade civil das instituições financeiras, na ausência de nexo causal, na culpa exclusiva de terceiro, na inaplicabilidade do CDC e na redução do valor dos danos morais.

A apelação do Banco do Brasil S.A. se concentrou em afastar a responsabilidade civil por fraude bancária , alegando culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. A parte buscava a improcedência da ação ou a redução do valor indenizatório.

Já a apelação da PagSeguro Internet S.A. defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e alegou ausência de responsabilidade pela fraude , que teria ocorrido fora de sua plataforma. Também requereu, subsidiariamente, a minoração dos danos morais para valor não superior a R$ 5.000,00.

Nessa linha, verifica-se a matéria ventilada nos embargos de declaração não foi devolvida à instância
ad quem
, não integrando, portanto, o objeto de apreciação do acórdão embargado. A alegação de omissão revela-se, assim, inviável, pois a Corte não está obrigada a se manifestar sobre ponto que sequer foi objeto de devolução recursal.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA . MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO, QUE NÃO FOI DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08053481020218205300, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE . DEDUÇÃO DE TEMAS NÃO SUSCITADOS ANTERIORMENTE NOS RECURSOS PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, AINDA QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1 .022 do CPC. Não servem, pois, à apreciação de teses inéditas, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador. 2. Assim, a alegação de temas que não foram suscitados na origem, nem tampouco no recurso de apelação e no agravo interno, sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública . Precedentes do STJ e do TJCE. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-CE - EMBDECCV: 01782427220198060001 Fortaleza, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalte-se, ainda, que a tentativa de introduzir nova fundamentação ou ampliar o escopo do julgamento por meio dos embargos de declaração configura indevida inovação recursal, incompatível com a natureza meramente integrativa deste instrumento.

Cumpre destacar ainda a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora embargante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Nessa linha, adoto a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados - a exemplo do precedente mencionado anteriormente (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014) - no sentido de que a interposição de embargos de declaração com a finalidade principal de provocar nova análise do pedido revela evidente intuito protelatório.

Portanto, em face do caráter protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. O valor deverá ser revertido em favor dos embargados.
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, e, em virtude do seu caráter protelatório,
aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar